Tribunal: TJBA
Processo: 8007171-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007171-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

EMBARGADO: DANIEL SOUSA GAMA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

II – O acórdão discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais reformou, em parte, a decisão proferida no primeiro grau, apenas para excluir os procedimentos estéticos e limitar o período de reinternações para o tratamento da obesidade.

III – Constatada a ausência de vício no acórdão embargado, impositivo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 88614944
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8007171-80.2025.8.05.0000,

em que figura como
E
mbargante

FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como
E
mbargad
o

DANIEL SOUSA GAMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA